Tribunal: TJES
Processo: 0007976-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007976-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESSONIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007976-26.2019.8.08.0024

APELANTE: DESSONIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação acidentária movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual o autor pleiteava a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, em razão de acidente de trabalho ocorrido durante o desempenho de atividades portuárias, que teria resultado em fratura no antebraço esquerdo, com alegada redução de sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de realização de nova perícia médica; (ii) aferir se o autor faz jus ao recebimento de benefício acidentário, em razão de suposta incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, entende de forma fundamentada que o laudo pericial já existente é claro, objetivo e suficiente para formar seu convencimento, em consonância com o art. 370 do CPC e precedentes do STJ.

4. O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que o autor não apresenta qualquer sequela do acidente de trabalho, tampouco incapacidade laboral – temporária, permanente, parcial ou total –, estando apto para o exercício de sua atividade habitual.

5. Também foi reconhecido que as doenças alegadas relativas à coluna e à audição possuem natureza degenerativa, sem nexo de causalidade ou concausalidade com o trabalho desempenhado.

6. Laudo pericial produzido em ação trabalhista juntado aos autos reforça as conclusões do laudo judicial, afastando a existência de qualquer limitação funcional ou incapacidade para o trabalho.

7. A concessão de benefícios acidentários exige a comprovação cumulativa de acidente, nexo de causalidade e incapacidade laborativa, requisitos ausentes no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, coerente e suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de acidente, nexo causal e incapacidade laborativa, sendo indevido quando ausente qualquer desses requisitos.

3. A existência de doenças de natureza degenerativa, desacompanhadas de nexo causal com o trabalho e de incapacidade funcional, não autoriza a concessão de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Lei 8.213/91, arts. 20, §2º, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; TJES, AC 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.12.2022; TJES, Ap. Cív. 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25.10.2023; TJES, Ap. Cív. 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.07.2022; TJES, Ap. Cív. 00019962-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DESSONIO DOS SANTOS SILVA
em face da sentença (ID 13975768) proferida pelo Juízo de Vitória - Vara Especializada de Acidentes de Trabalho que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 13975769), o apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve a impugnação e requerimento para realização de nova perícia, uma vez que o laudo juntado aos autos, a despeito de reconhecer a ocorrência de acidente de trabalho, nega a incapacidade laborativa.

Subsidiariamente, (ii) sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a incapacidade laboral restou demonstrada, restando preenchidos os requisitos para que seja concedido ao autor o auxílio-acidente.

A despeito de devidamente intimado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 13975774.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Denota-se da peça exordial que o autor, ora Apelante, pretende a concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente, em razão de alegado acidente de trabalho que lhe reduziu a capacidade laborativa. Nesse contexto, relata que, durante o trabalho, sofreu uma queda,

tendo seu antebraço esquerdo pressionado por uma máquina, ocasionando uma fratura de rádio e ulna, fato que ensejou sua submissão à cirurgia reconstrutora e necessidade de tratamento medicamentoso e fisioterapêutico.

Narra, ainda, que as condições de trabalho descritas alhures foram diretamente responsáveis pelo desencadeamento do problema de coluna que hoje é portador, inabilitando-o de trabalhar em atividades laborativas que exijam esforço físico e sobrecarga de peso.

Diante do cenário narrado, pugnou pela concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Após a citação da parte contrária e oferecimento de contestação, houve a realização de prova pericial e, em seguida, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente apelo, nos termos relatados.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso em comento, verifico que houve a realização de prova pericial para aferir se o requerente encontrava-se incapacitado para o trabalho e se havia nexo de causalidade da doença com as atividades laborais desempenhadas (fls. 122/133).

Após a realização da perícia, o autor impugnou o laudo pericial, requerendo que fossem prestados esclarecimentos. Por sua vez, os quesitos complementares foram respondidos às fls. 150/151 e, novamente, houve impugnação ao laudo pericial e requerimento de nova perícia.

Em resposta, o Juízo
a quo
manifestou-se nos seguintes termos(fl. 190):

A perícia judicial foi realizada por médica especialista em medicina do trabalho, a qual produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando, então, o fim para o qual se destina. Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia, por se encontrar o laudo pericial isento de vícios.

Outrossim, este juízo apreciou o conjunto probatório existente e constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo
necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de instrução e julgamento.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Cumpre destacar também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

No mérito propriamente dito, destaco que a controvérsia se cinge em aferir se o recorrente faz jus à percepção de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, pontuo que a Lei 8.213/91 exige seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes: (i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); (iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, o laudo pericial (fls. 122/133) é esclarecedor quanto ao histórico profissional do recorrente e as doenças que lhe acometem, senão vejamos:

[...] VIII - DESCRIÇÃO DO ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO

O autor trabalhava na área portuária da Codesa fazendo manutenção de equipamentos de navios, pontes rolantes, motores elétricos, redutores, etc.

Relatou que em 31 de janeiro de 2007 sofreu acidente de trabalho com fratura dos ossos do antebraço esquerdo. Submetido a tratamento cirúrgico com implante de parafusos. Foi afastado pelo INSS permanecendo 07 meses em auxílio doença acidentário. Após a alta previdenciária, retornou ao trabalho porém em atividades mais leves, realizando apenas inspeções nos equipamentos. Na ocasião, ainda se encontrava fazendo fisioterapia. Com o passar do tempo foi retornando às atividades habituais, mais pesadas, aí o braço voltou a doer e edemaciar. Em 2017 foi demitido e alega não conseguir mais trabalhar. Requereu novo benefício junto ao INSS mas foi indeferido. Ajuizou ação requerendo auxílio acidente.

Declarou que após a demissão trabalhou em outras empresas, porém possui dificuldades em determinadas atividades.

Retornou ao médico mas o tratamento não se revelou satisfatório, uma vez que mantém quadro de dor. No momento, não está mais fazendo tratamento.

[...] V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA:

[...] 4. Doença/moléstia decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não.

5. A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim. O acidente já foi descrito.

6. Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não. A capacidade laborativa foi restabelecida com o tratamento realizado, não apresentando sinais de sequela
.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza:

7.1) Permanente (não é possível a recuperação) ou temporária (é possível recuperação mediante tratamento)?

7.2.) Parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?

Resposta:
nenhuma das alternativas
.

[...]

9) Data provável de início da incapacidade identificada.

Resposta:
A incapacidade temporária ocorreu na data do acidente: 31.01.2007, porém, já recuperada, estando na data atual apto ao trabalho
.

[...]

16) É possível estimar o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data da cessação da incapacidade)?

Resposta:
O autor já está recuperado e pode retornar à função habitual
.

[...]

VI - QUESITOS ESPECÍFICO - AUXÍLIO-ACIDENTE

a) O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: não.

[...]

c) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causem dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: não.

e) Houve alguma perda anatômica? A força muscular está mantida? A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não houve perda anatômica. A força muscular está mantida e a mobilidade das articulações estão preservadas.

[...]

XII - RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: no momento pericial, não.

02) Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: a lesão acidentária ocorrida no passado possui nexo com o trabalho já se tratou de acidente típico.

03 - As atividades do autor, de alguma forma, contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
provocou incapacidade temporária, já recuperada
.

[...]

XIII - CONCLUSÃO

Baseada nos dados coletados, a perita conclui que:

1º)
Em relação à fratura de antebraço esquerdo: tratou-se de acidente de trabalho ocorrido em 31.01.2007, tratando cirurgicamente com implante de placa e parafusos. A fratura se encontra consolidada, sem sequelas.
O autor apresenta movimentos normais com o membro acidentado, a força está mantida e não foi observada nenhuma limitação física e nem funcional.
Não há incapacidade laboral e o reclamante está apto ao trabalho
.

2º)
Em relação ao abaulamento discal na coluna vertebral: trata-se de alteração crônica e degenerativa, comum
, frequente e esperada em qualquer indivíduo na faixa etária do autor.
Não há nexo causal nem concausal com o trabalho e não se trata de alteração incapacitante.

3º) Em relação à alegada perda auditiva, o autor informa ser portador de perda auditiva,
porém, no único exame apresentado a audição se apresenta normal
.

Vê-se, portanto, que o laudo pericial é conclusivo ao constatar que
não houve perda da capacidade - parcial ou total - para o desempenho da atividade laborativa a justificar a percepção do benefício acidentário
.

Sobreleva acentuar, inclusive, que o próprio laudo pericial produzido no âmbito da Justiça do Trabalho e colacionado pelo autor aos autos apresenta as mesmas conclusões (ID 13975770):

[...] 3.2) Em razão das fraturas sofridas pelo reclamante neste acidente de trabalho, o reclamante possui contra-indicação e/ou dificuldade para o exercício de atividades manuais, como por exemplo: operar máquinas, manusear ferramentas, fazer esforço físico, carregar peso, etc?

R:No dia da diligência pericial, não foi constatado incapacidade.

3.3) O reclamante alguma ressalva ou restrição laborativa? Qual?

R:No dia da diligência pericial, nenhuma.

3.4) Possui nexo causal com o trabalho?

R:O acidente de trabalho,sim

[...]

3.6) O reclamante pode voltar a mesma função que desempenhava na reclamada, sem que isso implique em risco de agravamento dos problemas ortopédicos no antebraço esquerdo?

R:Sim, no momento da diligência pericial, não consta incapacidade para o trabalho.

[...]

II - CONCLUSÃO

Com base nos elementos de fatos exposto e analisados, entende esse perito que está comprovado nexo causal técnico. (é o que expressa o liame entre o acidente de transito comprovadamente sofrido, e as lesões acidentárias, as seqüelas e as incapacidades, funcionais e laborativas, por elas determinadas, á luz do exame pericial e dos documentos contidos nos autos).

No momento da diligência pericial não foi detectado incapacidade para o trabalho

Nesse sentido, “[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Por derradeiro, para fins de
obter dictum
, cumpre ressaltar que as demais doenças que alegadamente acometem o autor - doença auditiva e na coluna - consistem em doenças degenerativas, conforme explicitado pelo próprio
exepert
, e não autorizam a concessão do benefício pleiteado.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III –
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V –
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível, 00019962-11.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível. 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/09/2022)

Por todo o arrazoado, acertada a sentença recorrida, que deve prevalecer
in totum.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 13:28:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57865108072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.